Tribunal: TJSP
Processo: 1036401-77.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-06
Data de publicação: 2021-02-06

Ementa:
1. Apelação. Demanda de cobrança de dívida decorrente do uso de cartão de crédito. Sentença de procedência. 2. Decisão mantida. 3. Razões dissociadas dos fundamentos da sentença. Inteligência do art. 1.010, II e III, do C.P.C. 4. Recurso não conhecido.